Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APURAÇÃO DE EXCESSO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE SALDO DEVEDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO MANTIDA. PROVA PERICIAL. NÃO ABATIMENTO PROPORCIONAL DE DEDUÇÕES, COMPENSAÇÕES OU OUTROS BENEFÍCIOS. INADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
1. Cuida-se de liquidação individual da sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 0008465- 28.1994.4.01.3400, aviada pelo Ministério Público perante a 3a Vara Federal de Brasília, volvida a cobrança de diferença de índice de correção monetária aplicado sobre os débitos derivados de Cédulas de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, onde figuraram como réus o agravado a União Federal e o Banco Central.
2. O Manual de Cálculos da Justiça Federal (Ações Condenatórias em Geral) é de observância obrigatória para as condenações judiciais dirigidas à Fazenda Pública, como, por exemplo, as condenações de natureza administrativa em geral e referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do REsp no 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905); o que não é o caso dos autos.
2.1. Não havendo no título judicial em liquidação determinação para adoção dos índices da Justiça Federal, correta a apreensão do perito judicial na utilização, para fins de correção monetária, da tabela deste Tribunal de Justiça; principalmente no que tange à aplicação do INPC por se tratar do índice que melhor reflete a correção monetária.
3. Consoante entendimento sufragado pelo STJ no Recurso Especial no REsp 1.361.800/SP, afeto ao julgamento de recursos repetitivos: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior."
3. A liquidação do julgado deve levar em consideração o montante da dívida rural que foi efetivamente pago com recursos do mutuário, promovendo-se o abatimento proporcional de eventuais deduções, compensações ou outros benefícios, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme expressamente decidido pelo STJ ao acolher embargos de declaração no bojo da ação civil pública onde prolatada a sentença coletiva em liquidação. Decisão reformada morada para determinar o abatimento das indenizações PROAGRO comprovadas no bojo dos autos.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.